Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora ingressou com ação de ressarcimento por danos materiais, cujo pedido foi julgado procedente.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Consta dos autos que o autor e a ré formalizaram contrato de seguro de vida em favor da segunda autora (filha do primeiro autor) sendo pagas várias parcelas, totalizando o valor de R$ 5.016,48 (cinco mil e dezesseis reais e dezoito centavos). Posteriormente, o autor cancelou o contrato, requerendo a devolução dos valores, o que não ocorreu.
4. A controvérsia entre as partes reside na possibilidade ou não de haver algum reembolso em favor do contratante, autor.
5. Em seu recurso, a ré arguiu preliminarmente a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a ação, bem como a nulidade da sentença que seria extra petita. No mérito, defendeu que o autor tinha ciência de todas as condições do seguro, as quais lhe forem explicadas e cuja apólice foi entregue e assinada conforme a proposta de contratação. Arguiu que o recorrido tinha pleno conhecimento de que os prêmios pagos não eram resgatáveis antes do pagamento da vigésima quarta parcela, sendo claro que, mesmo após este prazo, o resgate de valores não é total, ou seja, respeitará o percentual estipulado para cada parcela subsequente.
6. Preliminar - sentença extra petita. A sentença não é extra petita porque condenou a ré no exato valor requerido pelo autor, isto é, o valor da totalidade das mensalidades de seguro pagas. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência. A matéria constante nos autos não necessita de outros meios de prova, tampouco perícia contábil, porque os documentos / provas documentais produzidas são suficientes para a análise da controvérsia jurídica instaurada pelas partes. Assim, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
8. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, pois a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte autora.
9. O autor pagou mais do que 25 parcelas, uma vez que o contrato foi formulado em janeiro de 2017 e o pedido de cancelamento ocorreu em dezembro de 2019, razão pela qual eventuais valores lhe são devidos.
10. Os contratos que regulam a relação de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu alcance (art. 46 do CDC).
11. No caso concreto, a ré alega que o contrato é claro e que a cláusula 14 esclarece a forma de devolução a depender do tempo de pagamento, sendo calculado um percentual conforme a "provisão matemática de benefícios a conceder". Tal cláusula não especifica o que seria a provisão matemática de benefícios a conceder, tampouco suas formas de cálculos ou apresenta valores de acordo com os pagamentos mensais a serem realizados pelo autor. O termo “provisão matemática de benefícios a conceder" dificulta a compreensão do sentido e alcance da cláusula, sendo nula.
12. Portanto, com acerto concluiu a sentença: “ (...) Verifica-se, no caso, que a parte requerente não teve acesso a informações claras e precisas acerca do valor de resgate em caso de cancelamento do contrato a seu pedido, por ocasião da contratação do referido seguro de vida. Tais informações não constam na proposta de contratação (id. 70053029), nem no recibo da proposta de contratação (id. 70053032), único documento assinado pelos requerentes. (...). Assim, violado o direito de informação ao consumidor, perfeitamente cabível a rescisão contratual com a consequente devolução de todos os valores pagos pelos demandantes, limitado, no entanto, ao valor pedido na petição inicial de R$ 5.016,48 (cinco mil e dezesseis reais e dezoito centavos).”
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.